Tribunal: TJMT
Processo: 1017006-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por BANCO SAFRA S/A, em face de decisão do Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antonio do Leverger/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1002357-90.2020.8.11.0053, promovidos em desfavor de JULIO CÉSAR SANTANA ARECO, DEFERIU O PEDIDO LIMINAR e determinou que o requerido pague, no prazo de 05 (cinco) dias “(...) a integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado (...)”.
Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento do recurso, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois para a purgação da mora é necessário o pagamento integral do contrato e não apenas as parcelas vencidas, conforme determinado na parte final da decisão, à luz do Decreto-Lei n. 911/69 (§ 1o e 2o).
Argumenta que o não pagamento da dívida dá ensejo à consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, conforme alteração do Decreto-Lei n. 977/69, pela Lei n. 13.043/2014.
Ressalta que a multa aplicada pelo Juízo “a quo”, em razão de apresentação de embargos de declaração não merece ser mantida, pois houve omissão na decisão quanto à consolidação do bem, após o decurso do prazo para pagamento da mora em sua integralidade.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.
Requer o recebimento do agravo, bem como a concessão da tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada.
No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a análise, ainda que em cognição sumária, tem-se que, efetivamente, merece prosperar a tese apresentada pelo Agravante, pois é perfeitamente viável a busca e apreensão do bem, ante a inadimplência, havendo possibilidade de purgação da mora da integralidade da dívida, leia-se, portanto, das parcelas vencidas e vincendas do contrato.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS) (N.U 1006360-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
(N.U 1060350-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
Dentro desse viés, tem-se que, fazendo um cotejo integrativo da decisão, mostra-se cabível a interposição de Embargos de Declaração, posto que seria possível que a decisão fosse alterada, confirmando-se a pretensão de pagamento integral (pagamento das parcelas vencidas e vincendas), acrescentando-se que o não pagamento, dentro do prazo legal, daria ensejo à consolidação da posse do bem nas mãos do credor/agravante.
Diante do exposto, D E F I R O a pretensão liminar e suspendo a exigibilidade da multa imposta nos Embargos de Declaração, ficando o quadro assim definido até que haja o julgamento do feito.
Comunique-se os termos desta decisão ao Juízo singular, a fim de que apresente as informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator